Tribunal: TJES
Processo: 5003093-05.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003093-05.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELIZEU DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Não há proveito útil na alegação do apelante de que os órgãos de proteção ao crédito deveriam ter sido incluídos no polo passivo da lide, na medida em que o autor/apelado não se insurge, em momento algum, contra a eventual falta da notificação prévia a que se refere a Súmula nº 359/STJ, e sim, pretende ser ressarcido do dano extrapatrimonial decorrente de sua abusividade e, na espécie, é inquestionável a inscrição do apelado em cadastro restritivo de crédito (SERASA) ocorreu por solicitação do apelante Banco Santander Brasil.

2)
Comprovou o autor que vinha honrado com as parcelas do empréstimo, as quais foram regularmente descontadas de sua aposentadoria até o mês de novembro de 2023, sem que praticasse qualquer ato tendente a suspensão dos descontos e que inviabilizasse o recebimento do valor devido pela instituição credora; ao contrário: o autor agiu munido de boa-fé ao procurar o INSS e a instituição financeira credora ao perceber a ausência de desconto da parcela devida no mês de dezembro de 2023, sendo surpreendido com a informação de que o contrato havia sido “Extinto ou Encerrado”, sem qualquer explicação plausível.

3)
O sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista que as cobranças infundadas são sempre tormentosas e danosas para aquele que as recebe, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito; com isso, o autor/apelado faz jus à reparação por ter sido inscrito, de forma indevida, perante os órgãos de proteção de crédito, de sorte que o dano moral emerge
in re ipsa
, isto é, decorre dos próprios fatos narrados.

4
)
Levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, não há motivo para se considerar excessiva a quantia arbitrada na sentença (R$ 3.000,00), porquanto a sua redução, conforme pretende o recorrente, premiaria a sua desídia e conduta abusiva ao promover a inscrição do autor e, em última análise, não serviria de desestímulo a práticas dessa natureza.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Santander Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, na presente “
ação de indenização por dano moral
” ajuizada por
Eliseu da Silva
, representado por
Derli da Silva Mendonça
, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o autor/apelado que, no dia 04/12/2023, foi percebida a ausência de desconto, em seus proventos de aposentadoria, da prestação de R$ 299,30 (duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos), correspondente ao empréstimo por ele contraído junto a instituição Olé Financeira (Id 12489662, p. 2) e, perante o INSS, obteve informação de que o contrato havia sido “encerrado ou extinto” pelo banco, como se vê do documento de Id 12489661, p. 3.

Sem êxito nas tentativas de se informar junto a Olá Financeira e ao Banco Santander Brasil, foi surpreendido com a cobrança do vencimento antecipado do contrato de empréstimo (R$ 10.677,01), com ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes na hipótese de não ocorrer o pagamento no prazo de 10 (dez) dias (Id 12489663, p. 1/2), o que se concretizou.

Diante disso, formulou pedido de indenização por dano moral que, como já dito, foi julgado procedente no Juízo de 1º grau, com a condenação do banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a esse título.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a notificação do devedor antes de proceder a sua inscrição em cadastros restritivos cabe ao próprio órgão mantenedor, nos termos da Súmula nº 359 do STJ;
(ii)
eventuais danos suportados pela parte autora em decorrência da ausência de notificação prévia devem ser imputados aos órgãos de proteção ao crédito, que não foram incluídos no polo passivo da lide;
(iii)
houve atraso do apelado no pagamento da parcela 47 e foi realizada repactuação das parcelas, ou seja, foi realizada a alteração do vencimento das parcelas, para que o nome do apelado não fosse incluído nos órgãos restritivos;
(iv)
o inadimplemento das parcelas assumidas pelo consumidor autoriza sua inscrição junto aos órgãos de restrição ao crédito;
(v)
é legítima a negativação promovida, tratando-se do exercício regular de um direito, diante da inadimplência do apelado;
(vi)
o apelado manteve-se inadimplente e não lhe procurou para amortizar as parcelas em atraso através do pagamento de boletos por sua própria vontade, deixando de honrar os pagamentos e assim dando ensejo à negativação discutida;
(vii)
não há dano moral indenizável, por ser legítima a negativação do apelado e a sua caracterizada inadimplência; e
(viii)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização diante do excesso no seu arbitramento.

Pois bem. Não identifico qualquer proveito útil na alegação do apelante de que os órgãos de proteção ao crédito deveriam ter sido incluídos no polo passivo da lide, na medida em que o autor/apelado não se insurge, em momento algum, contra a eventual falta da notificação prévia a que se refere a Súmula nº 359/STJ
1
, e sim, pretende ser ressarcido do dano extrapatrimonial decorrente de sua abusividade e, na espécie, é inquestionável a inscrição do apelado em cadastro restritivo de crédito (SERASA) ocorreu por solicitação do apelante Banco Santander Brasil, conforme documento de Id 12489663, p. 1/2.

Na sequência, alega o requerido/apelante que o autor/apelado encontrava-se inadimplente em relação ao pagamento da prestação nº 47, sendo realizada repactuação das parcelas, ou seja, foi realizada a alteração do vencimento das parcelas para que o nome do apelado não fosse incluído nos órgãos restritivos.

Diante da confusa defesa apresentada pelo requerido, que pouco esclareceu os fatos, faz-se necessária a sua contextualização: ao que parece, o autor/apelado mantinha relação jurídica somente com a pessoa jurídica Olé Financeira, dada a contratação de um empréstimo para desconto das parcelas mensais em seus proventos de aposentadoria e, ao que tudo indica, as prestações vinham sendo regularmente debitadas até novembro/2023 – cf. Id 12489662, p. 1.

De acordo com informação veicula na imprensa, o Banco Santander Brasil adquiriu a totalidade das ações da Olé Financeira e, à falta de qualquer esclarecimento em peça de defesa, presume-se que tenha assumido a sua carteira de clientes e assumido o controle dos contratos em vigência, dentre eles, o celebrado com o autor/apelado, o que possivelmente explica ter sido o responsável pela solicitação de sua negativação perante o SERASA.

Prosseguindo na análise, argumenta o apelante ser legítima a negativação promovida, por se tratar do exercício regular de um direito, diante da inadimplência do apelado, que teria se mantido inadimplente e não envidado esforço para amortizar a dívida, assim dando ensejo à sua inscrição em cadastro restritivo de crédito.

Como dito, comprovou o autor/apelado que vinha honrado com as parcelas do empréstimo, as quais foram regularmente descontadas de sua aposentadoria até o mês de novembro de 2023, sem que praticasse qualquer ato tendente a suspensão dos descontos e que inviabilizasse o recebimento do valor devido pela instituição credora; ao contrário: o autor/apelado agiu munido de boa-fé ao procurar o INSS e a instituição financeira credora ao perceber a ausência de desconto da parcela devida no mês de dezembro de 2023, sendo surpreendido com a informação de que o contrato havia sido “Extinto ou Encerrado”, sem qualquer explicação plausível.

Diante disso, rejeito a tese recursal de que o autor/apelante tenha dado causa à interrupção das cobranças e, via reflexa, ensejado a sua inscrição em cadastros restritivos de crédito, haja vista que a ausência de descontos em seus proventos de aposentadoria, a partir do mês de dezembro de 2023, se deu por motivo absolutamente alheio à sua vontade e até o momento não esclarecido pelo banco requerido/apelante.

Insurge-se ainda o requerido/apelante contra a condenação ao pagamento de indenização ao autor/apelado, para tanto alegando não haver dano moral indenizável, por ser legítima a negativação procedida.

Apesar de não desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, seguida de sua inscrição perante cadastros de proteção ao crédito, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, tendo em vista que as cobranças infundadas são sempre tormentosas e danosas para aquele que as recebe, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito; com isso, o autor/apelado faz jus à reparação por ter sido inscrito, de forma indevida, perante os órgãos de proteção de crédito, de sorte que o dano moral emerge
in re ipsa
, isto é, decorre dos próprios fatos narrados.

Nesse sentido:

“(...) 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022)

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: ‘
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

“(...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.838.091/RJ, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021, DJe de 01/12/2021)

No tocante ao
quantum
indenizatório – cuja excessividade é alegada pelo banco apelante – sabe-se que o julgador deve atentar para

as condições das partes,

para a gravidade da lesão e sua repercussão, além das circunstâncias fáticas.

Para tanto, deve analisar, fundamentalmente:
(
a)
a repercussão na esfera do lesado;
(
b)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
c)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Em assim sendo, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, não há motivo para se considerar excessiva a quantia arbitrada na sentença (R$ 3.000,00), porquanto a sua redução, conforme pretende o recorrente, premiaria a sua desídia e conduta abusiva ao promover a inscrição do autor e, em última análise, não serviria de desestímulo a práticas dessa natureza.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

__________________________

1
Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.